Tribunal: STJ
Processo: 0005948-44.2017.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950733 - DF (2025/0192232-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLEITON FERNANDES BARBOSA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO SCHEID - RS055419
LAURO THADDEU GOMES - DF036354
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que, com
base na Súmula 182/STJ, não conheceu do agravo em recurso especial.
2. A parte agravante alega que impugnou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
referentes à Súmula 83/STJ, buscando o provimento do agravo e, consequentemente, do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente no que tange à
Súmula 83/STJ, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ firmou entendimento de que, para afastar a incidência da Súmula 83/STJ, é necessário
que a parte agravante indique precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados
na decisão combatida, o que não foi feito no caso.
5. A Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que é necessária a impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182
/STJ.
6. A decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme as
disposições legais e regimentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação de decisão que inadmite recurso especial deve ser
específica quanto a todos os fundamentos, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ. 2. Para
afastar a incidência da Súmula 83/STJ, é necessário indicar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos mencionados na decisão combatida".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042; CPC/1973, art. 544, § 4o, I; CPC/2015,
art. 932.
Documento eletrônico VDA50390856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:58
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 4204383f-c9d5-4108-abb3-7a07b911f08d

STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50390856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:58
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 4204383f-c9d5-4108-abb3-7a07b911f08d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950733 - DF (2025/0192232-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLEITON FERNANDES BARBOSA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO SCHEID - RS055419
LAURO THADDEU GOMES - DF036354
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que, com
base na Súmula 182/STJ, não conheceu do agravo em recurso especial.
2. A parte agravante alega que impugnou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
referentes à Súmula 83/STJ, buscando o provimento do agravo e, consequentemente, do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente no que tange à
Súmula 83/STJ, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ firmou entendimento de que, para afastar a incidência da Súmula 83/STJ, é necessário
que a parte agravante indique precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados
na decisão combatida, o que não foi feito no caso.
5. A Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que é necessária a impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182
/STJ.
6. A decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme as
disposições legais e regimentais.
Documento eletrônico VDA50391178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:41
Código de Controle do Documento: 304e12aa-66fe-4b2a-8b60-3446d7d60160

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação de decisão que inadmite recurso especial deve ser
específica quanto a todos os fundamentos, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ. 2. Para
afastar a incidência da Súmula 83/STJ, é necessário indicar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos mencionados na decisão combatida".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042; CPC/1973, art. 544, § 4o, I; CPC/2015,
art. 932.
STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLEITON FERNANDES BARBOSA
, contra decisão monocrática da Presidência desta Corte Superior que, pelo óbice da Súmula 182
/STJ, não conheceu do agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 985 - 986).
Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que, no agravo em recurso
especial, foram impugnados os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente
o óbice da Súmula 83 do STJ, não havendo que se falar no óbice da Súmula 182/STJ.
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para prover também o recurso
especial.
.
É o relatório
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Colhe-se dos autos que a Ministra Presidente desta Corte Superior não conheceu do
agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula 182/STJ, uma vez que o agravante deixara de
infirmar a incidência da Súmula 83/STJ quanto à possibilidade de indeferimento, pelo
magistrado, de diligências requeridas pela defesa consideradas protelatórias ou desnecessárias.
Com efeito, o STJ firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo
excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida" (AgRg no AREsp n. 709.926/RS,
relator Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
18/10/2016
).
28/10/2016
Documento eletrônico VDA50391178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:41
Código de Controle do Documento: 304e12aa-66fe-4b2a-8b60-3446d7d60160

Ou seja: não basta dizer que a Súmula 83/STJ seria inaplicável. Caberia ao agravante
impugnar tal fundamento trazendo precedentes deste STJ contemporâneos ou supervenientes a
seu favor - ou pelo menos demonstrando alguma distinção entre os julgados mencionados na
decisão agravada e o caso dos autos, o que não foi feito.
Ademais, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Súmula 182/STJ. Eis a ementa do aresto paradigma:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do
CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos".
(EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe
19/9/2018
de
.)
30/11/2018
Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo do art.
1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA50391178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:41
Código de Controle do Documento: 304e12aa-66fe-4b2a-8b60-3446d7d60160

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50391178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:41
Código de Controle do Documento: 304e12aa-66fe-4b2a-8b60-3446d7d60160

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0192232-6
AREsp 2.950.733 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00059484420174013400 59484420174013400
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLEITON FERNANDES BARBOSA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO SCHEID - RS055419
LAURO THADDEU GOMES - DF036354
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLEITON FERNANDES BARBOSA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO SCHEID - RS055419
LAURO THADDEU GOMES - DF036354
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055150;2126410;0@
2025/0192232-6 - AREsp 2950733 Petição : 2025/0059843-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50370409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:41:34
Código de Controle do Documento: ED9E33BE-70D0-404E-9EC8-82DC473C19AE